Tribunal: TJDFT
Processo: 0764731-41.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TRATAMENTO DOMICILIAR (HOMECARE). NEGATIVA DO PLANO DE SAÚDE. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PERÍODO DE PANDEMIA. IMPOSSIBILIDADE DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA. AUSÊNCIA DE PRÁTICA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
1. O contexto probatório evidenciou que diante da negativa do plano de saúde de cobertura do tratamento domiciliar da paciente, houve a contratação de outra empresa para execução do serviço; todavia, recebido o pagamento, restou impossível a prestação do serviço em razão da pandemia da Covid-19 e devido a defasagem dos valores constantes do orçamento realizado há quatro meses.
2. Inexiste prova do nexo de causalidade entre o falecimento da genitora dos Recorrentes e a não prestação de serviços por parte da Recorrida.
3. A despeito da não prestação do serviço pela Recorrida, a paciente recebeu tratamento médico hospitalar, vindo a óbito devido ao seu grave estado de saúde.
4. Não configurada a prática de ato ilícito, não é devida indenização por danos morais.
5. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Recorrente vencido condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n. 9.099/95). A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n.o 9.099/95.